Tribunal: TJDFT
Processo: 0706642-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706642-05.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU RECORRIDO: QUEZIA ELAINE FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a petição inicial da ação rescisória, sob o fundamento de ausência de interesse processual e uso inadequado da ação como sucedâneo recursal. O pedido visava rediscutir decisão anterior que reconheceu a competência da Justiça Estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em estabelecer se há interesse processual para a propositura da ação rescisória ou se ela é usada como mero sucedâneo recursal, visto que a questão da competência foi decidida anteriormente pela Justiça Federal e transitou em julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É incabível o uso da ação rescisória como mero sucedâneo recursal. 4. A competência da Justiça Federal é, em algumas circunstâncias, em razão da pessoa (ratione personae). Exige, por essa razão, a presença da União ou de ente federal no polo da demanda originária. 5. A decisão da Justiça Federal impede a rediscussão da competência pela Justiça Estadual (Súmulas no 150, 224 e 254 do Superior Tribunal de Justiça). 6. A ausência de interesse processual, caracterizada pela inadequação da via eleita, impõe o indeferimento da petição inicial da ação rescisória. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “É incabível o uso da ação rescisória como mero sucedâneo recursal”. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I. Jurisprudência relevante citada: Súmulas no 150, 224 e 254/STJ. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 966, incisos II e V, §§ 5o e 6o, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, defendendo ser cabível a propositura da ação rescisória em face de decisão proferida por juízo incompetente, mesmo após o trânsito em julgado, que, inclusive, sustentou que a competência para processamento da demanda é da Justiça Estadual. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, além de descumprimento do entendimento fixado nos Temas 584 do STJ e 1.154 do STF. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta transgressão ao artigo 109, inciso I, todos da Constituição Federal, pugnando pelo reconhecimento da competência da Justiça Federal. Requer, por fim, a antecipação da tutela recursal para suspender o processo no 0704850-80.2020.8.07.0003, até o julgamento final da presente ação. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 966, incisos II e V, §§ 5o e 6o, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) A ação que originou a presente ação rescisória foi proposta por Quezia Elaine Ferreira apenas contra a Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu. A União não foi incluída no polo passivo, logo não há como justificar a competência da Justiça Federal. (...) não houve violação à competência da Justiça Federal porque a União sequer fazia parte do processo e a própria Justiça Federal decidiu que não havia interesse do ente público. A necessidade de participação da União foi reconhecida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia e pela Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, os quais não poderiam adotar outra solução, exceto julgar a ação como ocorreu ou extinguir o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual após a decisão do Juízo Federal. A eventual ineficácia do acórdão proferido em relação à União é um ônus decorrente da opção feita por Quezia Elaine Ferreira em não incluir o ente público no polo passivo da ação. O art. 87, inc. IX, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios atribui como função do Relator rejeitar a ação originária em caso de carência de ação. A agravante não apresentou fato ou argumento novo capaz de modificar o entendimento exposto na decisão agravada, portanto adoto os fundamentos da decisão anteriormente proferida como razões de decidir” (ID 74703841). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.788.821/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). No que concerne à suposta inobservância aos temas 584 do STJ e 1.154 do STF, verifica-se que não houve pronunciamento por parte do órgão julgador a respeito, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Com efeito, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). A mesma sorte colhe o inconformismo do apelo extraordinário no que se refere ao indicado malferimento ao artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa.” (RE 1504397 AgR, Relator: FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, PUBLIC 19-12-2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo ativo (antecipação da tutela recursal), do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025 e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030